Tribunal: TJMT
Processo: 1006623-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N°. 1006623-17.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CUIABÁ TENIS CLUBE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
VISTOS, ETC.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CUIABÁ TENIS CLUBE, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. o 1009397- 33.2018.8.11.0041, proposta pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, determinou a realização de penhora on-line, bloqueando a quantia de R$17.454,74.
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, argumentando que a citação pelo correio é nula, uma vez que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento, acostado aos autos de origem, apresenta-se ilegível em sua maior parte e sequer se assemelha com qualquer um dos nomes dos seus colaboradores.
Alega a inconsistência entre a data de expedição do AR e a data da tentativa de entrega.
Assim, sustenta a nulidade do documento citatório que “se mostra imprestável para seu fim, ante o cotejo entre o narrado e as provas apresentadas no caso concreto, o resultado será o reconhecimento da nulidade do ato citatório, bem como dos demais atos posteriores, especialmente os expropriatórios, como a penhora realizada, in casu”.
Forte nesses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a “imediata liberação do valor penhorado”.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não verifica-se a presença dos requisitos retro mencionados.
Sabe-se que, nos termos do artigo 8o, inciso II, da Lei n. 6.830/1980, a citação pelo correio considera-se realizada na data da entrega da carta no endereço do executado. Veja-se:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - (...);
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
Assim, verifica-se que a LEF dispensa a assinatura, no AR, do próprio devedor, se pessoa física, ou do representante legal da pessoa jurídica executada, bastando que seja entregue no seu respectivo endereço.
Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALÍNEA "C" – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, na execução fiscal, a citação é realizada pelos Correios, com aviso de recebimento, sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que seja inequívoca a entrega no seu endereço. 2. (...).
(AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014).
PROCESSUAL CIVL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – VALIDADE – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – NULIDADE INOCORRENTE – DESPROVIMENTO.
O artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, dispõe, como regra, a citação do executado pelo correio com aviso de recebimento.
Realizado o ato citatório no endereço do recorrido, não há falar em sua irregularidade.
A lei de execução fiscal não exige que o aviso de recebimento da carta de citação seja assinado pelo próprio devedor, bastando que seja entregue no seu respectivo endereço.
(N.U 1018072-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)
Com efeito, se a carta de citação foi encaminhada ao endereço do Recorrente, constante do cadastro municipal, é certo que o ato foi válido.
Ademais, o fato de o Agravante ser pessoa conhecida no Estado de Mato Grosso, por si só, não torna nula a citação, efetivada nos autos de origem.
Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa, o que implica a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO, o pedido de antecipação da tutela recursal, postulado por José Esteves de Lacerda Filho, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado